Tribunal: TJMT
Processo: 1024825-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024825-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), LORGAN FAUSTINO BITENCOURT - CPF: 010.589.531-84 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CATEULAR – PEDIDO DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – PACIENTE NÃO DENUNCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – JULGADO DO TJSP – ORDEM CONCEDIDA.

“[...] o Paciente foi preso em flagrante por ter praticado,

em tese, o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no entanto, no momento da sua prisão, nada foi encontrado, ou constatado, a autorizar a conclusão de que ele estivesse cometendo uma das condutas previstas no tipo dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas Demais disso, não consta dos autos, até o momento, qualquer elemento de que o paciente tem ligação com o crime de homicídio, noticiado no feito, de sorte que, com relação a ele, falece, a princípio, o fumus comissi delicti, apto a autorizar o decreto prisional cautelar.”
(Desembargador Márcio Vidal, decisão liminar)

“Agente que não foi preso no local, sendo abordado [...] sem apreensão de qualquer ilícito. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Reconhecimento. Indícios insuficientes de autoria. Caso concreto que não impõe a necessidade de segregação cautelar.” (TJSP, HC 2097615-87.2022.8.26.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024825-42.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. ALISSON SILVA ALMEIDA E DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE(S):

LORGAN FAUSTINO BITENCOURT

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LORGAN FAUSTINO BITENCOURT contra ato comissivo do Juízo

5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1029870-18.2022.8.11.0003), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 152577154).

O impetrante sustenta: 1) a nulidade da decisão constritiva, por ter sido decretada de ofício; 3) a inexistência dos pressupostos da custódia cautelar.

Requer
“a imediata libertação/soltura do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura”
(ID 152572677).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Márcio Vidal, em plantão judiciário (ID 152577154).

O Juízo singular prestou informações (ID 152956675).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de nulidade, em razão de ter sido a prisão decretada de ofício, mesmo após manifestação ministerial pugnando pela concessão da liberdade provisória ao paciente. Procedência. Expressa vedação legal da decretação de ofício de prisão preventiva. Parecer pela concessão da ordem e convalidação da liminar.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 154137694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente nos seguintes termos:

“Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, entendo que há, em tese, a ocorrência do constrangimento ilegal, propalado na exordial.

Como visto, o Paciente foi preso em flagrante por ter praticado,

em tese, o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no entanto, no momento da sua prisão, nada foi encontrado, ou constatado, a autorizar a conclusão de que ele estivesse cometendo uma das condutas previstas no tipo dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Demais disso, não consta dos autos, até o momento, qualquer elemento de que o paciente tem ligação com o crime de homicídio, noticiado no feito, de sorte que, com relação a ele, falece, a princípio, o fumus comissi delicti, apto a autorizar o decreto prisional cautelar”
(Desembargador Márcio Vidal -

ID 152577157).

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado do e. TJSP:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Paciente preso porque, supostamente, teria se dirigido [...] para comercializar entorpecentes. Agente que não foi preso no local, sendo abordado [...]

sem apreensão de qualquer ilícito. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Reconhecimento. Indícios insuficientes de autoria. Caso concreto que não impõe a necessidade de segregação cautelar. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.” (
HC 2097615-87.2022.8.26.0000, Relator: Des. Camargo Aranha Filho – 23.6.2022)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo, sobretudo porque o paciente sequer fora denunciado pelos fatos ensejadores [tráfico de drogas e associação para o tráfico] da prisão em flagrante.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023